Tribunal: TJBA
Processo: 8044086-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 74609538/74609539), OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n 8044086-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

EMBARGADAS: MADALENA SANTOS BATISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

L

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os Embargos de Declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II - O acórdão fundamentou adequadamente que as acionantes são consumidoras por equiparação, atraindo o prazo de prescrição quinquenal do CDC, e considerou o Termo de Compromisso como circunstância interruptiva do lapso extintivo, impondo sua manutenção.

III – Inexistentes os vícios de omissão e obscuridade apontados, evidencia-se que os embargos possuem a pretensão de apenas rediscutir a matéria, razão pela qual, devem ser rejeitados os aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 74609538/74609539
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8044086-65.2024.8.05.0000, de Mucuri, em que figura como
Embargante
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e como
Embargadas
MADALENA SANTOS BATISTA, VANILZA DOS SANTOS BATISTA e TELMA CANCELA DA CONCEICAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA